Tribunal: TJBA
Processo: 8000509-48.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000509-48.2018.8.05.0032 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: APARECIDA MARIA SANTOS MOREIRA Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros Advogado(s):MARIA HORTENCIA PINHEIRO DO NASCIMENTO ACORDÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, CPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PLEITO DE CONDENAÇÃO DO ENTE ESTADUAL. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. AFASTAMENTO DA SÚMULA 421 DO STJ. OVERRULING. TEMA 1.002 DO STF. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. VALOR FIXADO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8º DO CPC. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA PROVIDO. 1. Trata-se, na origem, de ação ajuizada por APARECIDA MARIA SANTOS MOREIRA em face do MUNICIPIO DE BRUMADO e do ESTADO DA BAHIA , em que foi proferida Sentença de ID. 31804212, na qual deixou-se de fixar honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia, razão pela qual, houve insurgência recursal. 2. Recebida a apelação (ID. 31804214), os honorários sucumbenciais foram reapreciados por este Órgão Julgador, conforme ID. 36168859. 3. Em Juízo de Admissibilidade, a 2ª Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, determinou o retorno dos autos à esta Relatoria, para exercício do Juízo de Retratação, tendo em vista o quanto decidido pelo STF no RE 1140005, sob o regime de Repercussão Geral (Tema 1002). 4. De início, cumpre destacar que o art. 134 da Constituição Federal da República Federativa do Brasil de 1988 prevê que a Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, gozando de autonomia funcional e administrativa. 5. Em jurisprudência superada, o Superior Tribunal de Justiça havia editado a Súmula 421 entendendo não serem cabíveis honorários advocatícios em favor da instituição quando litigar em face do ente público que a remunera, baseando-se na existência de confusão patrimonial entre tais entes. 6. Entretanto, instado a se manifestar, através do RE 1140005, sob o regime de Repercussão Geral (Tema 1002) o Supremo Tribunal Federal, sedimentou entendimento de que ”É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”. 7. Assim, em atenção à tese firmada através do RE 1140005, sob o regime de Repercussão Geral (Tema 1002), impõe-se o exercício do juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC, com o reconhecimento da possibilidade de condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Casa Defensorial. 8. Superados tais pontos, no que tange ao valor da verba honorária, vale ressaltar que os honorários advocatícios, em demandas relativas ao direito à saúde, cujo proveito econômico é inestimável, devem ser fixados em observância ao art. 85 §8º do Código de Processo Civil, por apreciação equitativa. 9. Assim, sopesando os parâmetros do art. 85, § 2º e § 8º, ambos do CPC, arbitra-se os honorários advocatícios de sucumbência no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia, a serem rateados entre MUNICIPIO DE BRUMADO e o Estado da Bahia. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000509-48.2018.8.05.0032, em que figuram como Apelante e Apelado respectivamente a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e o ESTADO DA BAHIA / MUNICIPIO DE BRUMADO. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO, com fulcro no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, e, observando-se à tese de repercussão geral fixada no Tema 1.002 do STF, DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação e condenar ESTADO DA BAHIA, solidariamente com o MUNICIPIO DE BRUMADO, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), sopesando os parâmetros do art. 85, §2º, §3º e §8º, todos do CPC, nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau. Sala de Sessões, de de 2024. PRESIDENTE Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA MR32